Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. ADVENTO DA LCP 190/2022. APLICABILIDADE. IMEDIATA. INCABÍVEL. ANTERIORIDADE. INAPLICÁVEL. PRAZO. VACATION LEGIS. NOVENTA DIAS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. EMPRESA CONTRIBUINTE DO ICMS. REGULARIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Tema no 1093, que, não obstante a cobrança do DIFAL ICMS pressupor a edição de lei complementar, modulou os efeitos da decisão, para incidir apenas a partir de 2022, a fim de não interromper a aplicação do diferencial, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/15 que tivessem instituído o tributo.

2. No julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, consignou que a LC 190/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, não precisaria observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não implicou em instituição ou majoração de tributo; mas que, diante da previsão de vacatio legis, haveria se observar o prazo expresso de 90 dias.

3. No âmbito desta Capital, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/2015, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 04.04.2022.

4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em se tratando de aquisição de mercadoria por empresa contribuinte do imposto, não se aplica o Tema 1.093, no qual foi firmado o entendimento de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar.

5. A obrigatoriedade de recolhimento do ICMS sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive as que destinem bens e serviços a consumidor final, encontra respaldo no art. 155, I, § 2o, VII e VIII, alíneas a e b, da Constituição Federal, devendo ser adotada a alíquota interestadual, cabendo ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual.

5. Por seu turno, os art. 2o, I, e 6o, §1o, da Lei Complementar no 87/96, denominada Lei Kandir, além de autorizar a cobrança do ICMS sobre a aquisição de mercadorias, também alude à incidência do ICMS nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

7. No âmbito local, a exigência do DIFAL em tal hipótese (aquisição de mercadoria por consumidor final contribuinte do imposto) é prevista nos art. 2o, I, parágrafo único, III, alíneas a e b, e 20, §2o, da Lei Distrital no 1.25496.

8. Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa necessária. Negou-se provimento à apelação da autora.